Tribunal: TJSP
Processo: 2021012-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos bancários – Alegação de incapacidade da mutuária por doença mental - Ausência de que a alegada incapacidade já existia nas datas das celebrações – Caso, ademais, em que não houve restituição dos valores creditados na conta corrente – Falta de preenchimento dos requisitos mencionados no art. 300 do Cód. de Proc.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos bancários – Alegação de incapacidade da mutuária por doença mental - Ausência de que a alegada incapacidade já existia nas datas das celebrações – Caso, ademais, em que não houve restituição dos valores creditados na conta corrente – Falta de preenchimento dos requisitos mencionados no art. 300 do Cód. de Proc. Civil – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021012-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante VANDERNEIA
APARECIDA LOPES SIQUEIRA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021012-41.2020.8.26.0000 -Voto no 44797
2
VOTO No: 44797
AGRV.No: 2021012-41.2020.8.26.0000
COMARCA: Itu 3a VC
AGTE. : VANDERNÉIA APARECIDA LOPES SIQUEIRA
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
TUTELA ANTECIPADA Ação declaratória de nulidade
de contratos de empréstimos bancários
Alegação de
incapacidade da mutuária por doença mental - Ausência de
que a alegada incapacidade já existia nas datas das
celebrações Caso, ademais, em que não houve restituição
dos valores creditados na conta corrente
Falta de
preenchimento dos requisitos mencionados no art. 300 do
Cód. de Proc. Civil
Decisão mantida
Agravo de
instrumento improvido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão - proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Karla Peregrino Sotilo - que, em autos de ação
“declaratória de nulidade de contratos combinado com repetição de indébito
combinado com obrigação de fazer combinado com danos morais...”, indeferiu
pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança dos valores
referentes aos contratos.
Sustenta a agravante que estão preenchidos os requisitos legais
para concessão da antecipação de tutela, particularmente porque os descontos não
foram por ela autorizados, que é portadora de “esquizofrenia paranóide há pelo
menos 20 (vinte) anos” e que a privação dos valores resulta em dificuldades
financeiras.
Foi indeferido pedido de concessão liminar de tutela de
urgência.
Sem resposta uma vez que o agravado não fôra ainda citado.
O Ministério Público, nesta Instância, opina pelo provimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Já na decisão que indeferiu o pedido de liminar constatava-se a
ausência dos requisitos exigidos no art. 300 do Cód. de Proc. Civil, notadamente o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a tanto não equivalendo a
simples formação do contraditório, sem contar que os contratos foram celebrados
antes da concessão da curatela provisória e não há notícia nos autos de que os valores
contratados não reverteram em benefício da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021012-41.2020.8.26.0000 -Voto no 44797
3
É verdade que a doença que alegadamente a atinge poderia
influir em sua vontade no momento das contratações; menos certo não é, todavia,
que, neste momento ainda incipiente do processo, fica impossível saber de sua
extensão no que se refere à interferência nas faculdades mentais da agravante e, mais
ainda, em que situação se encontrava ela naquela ocasião.
Daí se concluir por não se poder afirmar, realmente, que esteja
presentes desde logo todos os requisitos legais para concessão da antecipação de
tutela, conforme dispõe o art. 300 do Cód. de Proc.
Isto porque não há nos autos demonstração daquela
“probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” a que expressamente alude o referido dispositivo legal.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator